Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710735-22.2023.8.07.0019 RECORRENTE: CÉZAR EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PERCENTUAL DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, §2o, inciso VI, c/c §2o, inciso I, e §7o, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II; e artigo 147, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos jurados foi contrária ou não à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; e (v) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação ao reconhecimento da confissão espontânea no crime de feminicídio tentado. III - Razões de decidir: 3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”). 4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade. 5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos. 7. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 8. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea para o crime de tentativa de feminicídio se o réu afirmou, categoricamente e por diversas vezes, que não atentou contra a vida ou a integridade física da vítima, e negou ter iniciado a prática do ilícito. 9. A prática de feminicídio tentado na presença de descendente autoriza a majoração da pena, conforme previsão do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. IV - Dispositivo: 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2o, inciso VI, e § 2°, inciso I, e § 7o, inciso III; todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido reconhecida, ainda que de forma parcial e/ou total. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2o, inciso VI, e § 2°, inciso I, e § 7o, inciso III; todos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Isso porque o órgão julgador assentou: “o réu afirmou, categoricamente e por diversas vezes, que não atentou contra a vida ou a integridade física da vítima, e negou ter iniciado a prática de crime doloso contra a vida, logo, não há falar em confissão” (ID 69053541). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027